Tribunal: STF
Processo: HC 85677
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem em Habeas corpus. 2. Progressão de regime
   prisional em hipóteses de condenação por crime hediondo. 3.
   Possibilidade de juízo monocrático para a aplicação do precedente
   firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº
   82.959/SP, Relator Marco Aurélio, maioria, acórdão pendente de
   publicação. 4. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº
   8.072/1990, que vedava a progressão. 5. Na origem, a condenação
   criminal deve ser proferida em atenção aos princípios da
   individualização das penas (CF, art. 5º, LXVI) e da fundamentação
   das decisões judiciais (CF, art. 93, IX) . 6. Competência do
   juízo de primeiro grau para avaliar, no caso concreto, se o
   paciente atende ou não os requisitos para obter o benefício da
   progressão. 7. Reconhecimento pela 1ª Turma, ao apreciar a
   Questão de Ordem no HC nº 86.224-DF (DJ de 17.03.2006), Rel. Min.
   Carlos Britto, da possibilidade de julgamento monocrático de
   todos os habeas corpus que versem exclusivamente sobre o tema da
   progressão de regime em crimes hediondos. 8. Questão de ordem
   acolhida no sentido de admitir a apreciação e julgamento
   monocrático pelos ministros integrantes da Segunda Turma,
   tão-somente para aqueles casos nos quais a matéria em debate
   esteja restrita ao tema discutido no HC nº 82.959-SP.